Tribunal: TJDFT
Processo: 0706956-11.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. FALSA CENTRAL DE SEGURANÇA. ACESSO A DADOS BANCÁRIOS DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA DE FORMA VOLUNTÁRIA PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, alega o recorrente que recebeu ligação originada do telefone fixo do réu (61 3003-3030), que consta no verso do cartão, em que uma estelionatária, se fazendo passar por preposta da instituição bancária, confirmou seus dados bancários sigilosos, o indagou se havia realizado um pix no valor de R$ 7.290,00 e o orientou a acessar o aplicativo do banco para verificar a transação. Após, repassou outras instruções que foram seguidas pelo autor que contribuíram para o aperfeiçoamento da fraude. Requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 45923676 e 45923678). Sem contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias .
5. No caso dos autos, as operações fraudulentas ocorreram mediante ligação telefônica que fizeram o recorrente acreditar ser originária da instituição financeira, uma vez que o número identificado é o mesmo do verso do cartão de crédito. Além disso, os estelionatários continham seus dados pessoais e bancários, o que evidencia que tiveram acesso ao sistema do recorrido, o que demonstra a falha na segurança do sistema do recorrido, tratando-se de fortuito interno. Destaca-se que o § 3o do art. 14 do CDC somente exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços nos casos de demonstração de inexistência de defeito e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não é o caso dos autos.
6. Havendo fragilização dos dados do correntista, tal como se verifica na espécie, uma vez que os estelionatários continham os dados bancários sigilosos do autor, é de se aplicar os comandos da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/2018, artigos 42 e seguintes, confirmando a responsabilidade da instituição financeira em ressarcir os prejuízos suportados pelo recorrente. Não há, pois, que se falar em culpa concorrente ou exclusiva de terceiros. Precedentes: (Acórdão 1416864, 07541260720218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1415745, 07567529620218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. No que toca ao dano moral, sem razão o recorrente. No caso concreto, a despeito da presente falha na prestação do serviço da instituição bancária, a situação vivenciada não gera dano moral passível de compensação, ante a inexistência de situação externa vexatória ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora. Embora se reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. Inexistindo, no caso, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência deste pedido.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o recorrido a pagar ao recorrente o valor de R$ 25.385,00 (vinte e cinco mil trezentos e oitenta e cinco reais), a título de reparação por danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo (04/08/2022) e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação, bem como a restituir os encargos financeiros pelo uso indevido do cheque especial. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
9. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.